Tribunal: TJSP
Processo: 2222532-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Intervenção de Terceiros – Relação de consumo – Impossibilidade de ampliação da controvérsia que signifique produção de defesa e provas desnecessárias à lide principal – Prevalência da celeridade e da economia processual – Inadmissibilidade de denunciação a lide – Inteligência do art. 88 do CDC - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222532-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS, é agravado
LEONARDO DOS SANTOS MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222532-86.2019.8.26.0000 -Voto no 18.541
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2222532-86.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1029664-76.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (4a Vara Cível)
Agravante: Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris
Agravado: Leonardo dos Santos Matos
Juíza: Beatriz de Souza Cabezas
Voto n. 18.541
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Intervenção de
Terceiros Relação de consumo Impossibilidade de ampliação
da controvérsia que signifique produção de defesa e provas
desnecessárias à lide principal Prevalência da celeridade e da
economia processual Inadmissibilidade de denunciação a lide
Inteligência do art. 88 do CDC - Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
nos autos da ação de ressarcimento de danos, da decisão reproduzida, nestes
autos, às fls. 223/224, no tópico em que, ao sanear o processo, afastou a
denunciação à lide formulada pela agravante, sob o fundamento de não
vislumbrar a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário, considerando-se,
ademais, a negativa da parte ex adversa quanto à anuência do pedido,
devendo-se, ademais, consignar como preservado o seu direito ao regresso,
em eventual procedência da ação.
Sustenta a recorrente que, ao contestar o feito, requereu,
dentre os pedidos, a denunciação à lide da empresa médica prestadora de
serviços médicos D & G Serviços Médicos S.S Ltda., que contratou para
atendimento na especialidade de cirurgia plástica, responsável pelo ato
cirúrgico do agravado, bem como dos médicos que nele atuaram, Dra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222532-86.2019.8.26.0000 -Voto no 18.541
3
Dayana Garcia Alves, CRM 98.340 e Dr. Lucas Alvarez Rinaldi, CRM
157.241, para fins de assegurar o contraditório e a ampla defesa, a teor do
disposto no art. 125, inciso II, do CPC (antigo inciso III do artigo 70
CPC/73), pois há cláusula de responsabilidade no contrato firmado, razão
pela qual o exercício de antecipação desse direito se faz necessário, ademais,
o art. 88 do CDC, veda os casos onde a situação existente seja de
fornecimento de produto (art. 13 do CDC), e não aos casos de fornecimento
de serviços (art.14 CDC), sendo plenamente cabível a denunciação da equipe
médica responsável pelo ato médico no presente caso.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão, para que seja deferida a denunciação a lide da empresa D & G
Serviços Médicos S.S Ltda., bem como dos médicos responsáveis pelo ato
cirúrgico, dra. Dayana Garcia Alves, CRM 98.340 e Dr. Lucas Alvarez
Rinaldi, CRM 157.241.
Indeferida a liminar (fls. 222/235), não houve resposta
(fls. 239).
É o Relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos moral e
materiais sob alegação de erro em procedimento cirúrgico praticado por
profissionais que prestam serviços à agravante.
Sendo inequívoca a relação de consumo, é entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça que: “qualquer ampliação da
controvérsia que signifique produção de provas desnecessárias à lide
principal vai de encontro ao princípio da celeridade e da economia
processual. Especialmente em casos que envolvam direito do consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222532-86.2019.8.26.0000 -Voto no 18.541
4
admitir a produção de provas que não interessam ao hipossuficiente resultaria
em um ônus que não pode ser suportado por ele. Essa é a ratio do Código de
Defesa do Consumidor quando proíbe, no art. 88, a denunciação à lide”
(AgRg no AREsp 334.359/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014; AgRg no AREsp
439.631/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 17/12/2013, DJe 05/02/2014; REsp 801.691/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe
15/12/2011; AgRg no Ag 1402439/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe
10/04/2012).
É assente que: “a vedação à denunciação da lide prevista
no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato
do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses
de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do
CDC)”(REsp
1165279/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe
28/05/2012).
O art. 88 do CDC é norma de ordem pública e o art. 101,
II, do CDC, trata de instituto diverso da denunciação da lide que é o
chamamento ao processo.
Como preleciona Kazuo Watanabe1: “o fornecedor
demandado poderá convocar ao processo o seu segurador, mas não para o
exercício da ação incidente de garantia, que constitui a denunciação da lide, e
sim para ampliar a legitimação passiva em favor do consumidor, o que se dá
1 1WATANABE, Kazuo (et al). Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 7a Ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2001, p. 827.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222532-86.2019.8.26.0000 -Voto no 18.541
5
através do instituto do chamamento ao processo, disciplinado no Código de
Processo Civil nos arts. 77 a 80. Com a norma do art. 101 do Código, o
elenco do art. 77, CPC, fica ampliado para nele ficar abrangido o segurador
do fornecedor de produtos e serviços, que passa a assumir a condição de
codevedor perante o consumidor”.
Assim,
cuidando-se
de
relação
consumerista,
a
impertinência da denunciação da lide, não obsta o exercício do direito de
regresso por meio de ação autônoma ( art. 13, parágrafo único, da Lei no
8.078/90).

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica